Tribunal: TJSP
Processo: 1034281-16.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível - Ação ajuizada em face da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, voltada ao reconhecimento do direito de indenização por danos morais e materiais - Ajuizamento na vara da justiça estadual - Alegação de competência da vara especializada da Fazenda Pública - Viabilidade - Na hipótese, a Requerida, ora Apelante, é pessoa jurídica de direito privado

Ementa:

Apelação Cível - Ação ajuizada em face da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, voltada ao reconhecimento do direito de indenização por danos morais e materiais - Ajuizamento na vara da justiça estadual - Alegação de competência da vara especializada da Fazenda Pública - Viabilidade - Na hipótese, a Requerida, ora Apelante, é pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia mista) - Em que pese a sua integração na administração pública indireta, denota-se que a questão posta em debate versa sobre direito administrativo, inserindo-se, portanto, no âmbito de competência da vara especializada da Fazenda Pública - A jurisprudência tem expressado entendimento de que as sociedades de economia mista, por se tratarem de pessoa jurídica de direito privado, não têm foro privilegiado e as ações, em que figuram como partes, tramitam, em regra, no juízo cível, salvo quando se tratarem de causas afetas à matéria de direito público -Entendimento da Súmula no 73 deste Tribunal - Sentença reformada.
Recurso provido.